Tribunal: TJBA
Processo: 8022383-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022383-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO CARLOS DE SANTANA ALMEIDA e outros

Advogado(s): THYAGO SANTANA DE ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCANO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva. A Defesa sustenta a nulidade da prisão em razão de alegado ingresso policial irregular em domicílio sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito, bem como a ausência de fundamentação concreta da decisão preventiva, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, subsidiariamente prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso policial no domicílio do paciente apta a ensejar nulidade da prisão em flagrante; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do habeas corpus possui cognição limitada e não admite aprofundado reexame fático-probatório acerca da legalidade da atuação policial, salvo hipótese de flagrante ilegalidade demonstrada de plano.

4. Os elementos constantes do auto de prisão em flagrante indicam que os policiais visualizaram o paciente em atitude suspeita, acompanhando-o até o imóvel onde foi apreendida vultosa quantidade de drogas, circunstância apta a caracterizar situação de flagrante delito.

5. A controvérsia acerca da dinâmica dos fatos e da alegada violação de domicílio demanda instrução probatória e deve ser analisada no curso da ação penal sob o crivo do contraditório.

6. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos policiais, do auto de exibição e apreensão e dos laudos periciais.

7. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à apreensão de balanças de precisão, pinos de acondicionamento, dinheiro em espécie e anotações relacionadas ao tráfico, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a inserção dos investigados em dinâmica organizada de tráfico de drogas.

8. A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes criminais e pelas circunstâncias do caso.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar.

10. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco social decorrente da atividade criminosa atribuída ao paciente.

11. Não se verifica a presença das hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não comporta dilação probatória para reexame aprofundado da legalidade da atuação policial, salvo hipótese de ilegalidade flagrante demonstrada de plano.

2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, associada à existência de instrumentos destinados à traficância, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do risco de reiteração delitiva.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, III, LVII, LXII, LXIII, LXIV e LXVI. CPP, arts. 302, I, 310, II, 312, 313, I, 318 e 319. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 985.793/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025, DJEN 26.03.2025. STJ, AgRg no RHC n. 212.447/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025. STJ, AgRg no HC n. 971.215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 08.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8022383-10
.2026.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
THYAGO SANTANA DE ANDRADE
(OAB/BA 67.678),
como Paciente,
ANTÔNIO CARLOS DE SANTANA ALMEIDA
, e, como Impetrado, o

JUÍZO

DE DIREITO DA
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO
/
B
A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08